Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-08.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000019-08.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA DE JESUS PINTO Advogado(s): JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTAMENTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO CELETISTA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO ENTRE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que, nos autos de ação cominatória cumulada com cobrança e indenização por danos materiais proposta em face do Município de Tanhaçu, reconheceu parcialmente os pedidos formulados, apenas para declarar o direito à contagem do tempo de serviço público — inclusive prestado sob regime celetista — para fins de licença-prêmio, indeferindo, entretanto, o reconhecimento da mesma contagem para percepção do adicional por tempo de serviço. A parte autora recorreu, alegando omissão da sentença quanto ao pedido expressamente formulado desde a petição inicial e sustentando a possibilidade jurídica da contagem do tempo celetista para fins de recebimento do adicional de tempo de serviço a título de anuênio e quinquênio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação inova em relação aos pedidos originalmente formulados, ao requerer o reconhecimento do quinquênio com base no tempo celetista; (ii) analisar a possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado sob o regime da CLT para fins de percepção do adicional por tempo de serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de inovação recursal é rejeitada, pois a petição inicial já contempla, de forma expressa, pedido de reconhecimento de todo o tempo de serviço prestado ao Município — inclusive sob regime celetista — para fins de percepção de vantagens funcionais, mencionando inclusive o art. 74 da Lei nº 364/2011. A apelação limita-se a desenvolver argumentação jurídica compatível com a causa de pedir, sem extrapolar os limites da lide. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a Súmula nº 678, assegura a contagem do tempo celetista para fins de vantagens funcionais após transposição para o regime estatutário, incluindo adicional por tempo de serviço e licença-prêmio. A negativa desse cômputo viola os princípios da legalidade, da isonomia e da proteção da confiança legítima. 5. A sentença, embora reconheça o tempo celetista para licença-prêmio, deixa de estender o mesmo critério ao adicional por tempo de serviço, o que revela omissão e incoerência lógica, pois ambas as vantagens se fundamentam no mesmo fato gerador: o tempo de efetivo exercício no serviço público. 6. O art. 74 da Lei Municipal nº 364/2011 institui adicional de 5% por quinquênio de efetivo exercício aos profissionais do magistério, sem distinguir entre o tempo de serviço prestado sob regime celetista ou estatutário. A norma não exige que o tempo de serviço tenha decorrido sob a vigência da própria lei ou sob o regime jurídico único. 7. A norma específica do magistério (Lei nº 364/2011) revoga, no que concerne à sua categoria, a norma geral anterior (Lei nº 233/1997), que previa o adicional de 1% (anuênio), sendo vedada a cumulação entre ambas as vantagens, por configurarem benefícios fundados no mesmo fato gerador. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: 1.O tempo de serviço público prestado sob regime celetista deve ser computado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço. 2. É vedada a cumulação entre o adicional de 1% previsto na Lei nº 233/1997 (anuênio) e o quinquênio previsto na Lei nº 364/2011, norma específica e posterior aplicável ao magistério municipal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 376, 487, I, 931 e 937, I; Lei Municipal nº 233/1997; Lei Municipal nº 364/2011, art. 74. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 678. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000019-08.2019.8.05.0253, em que figuram como apelante ADRIANA DE JESUS PINTO e como apelada MUNICIPIO DE TANHACU. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .